Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-92.2021.8.26.0438
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Apelação Cível – Reexame Necessário - Ação Obrigação Fazer - Interposição contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar ao Estado e a Municipalidade, o fornecimento de insumos, tratamentos de home care e multidisciplinares, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 400,00 – Alegação, entre outras, de questões orçamentárias – Descabimento – Laudo do Imesc

Ementa:
Apelação Cível – Reexame Necessário - Ação Obrigação Fazer - Interposição contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar ao Estado e a Municipalidade, o fornecimento de insumos, tratamentos de home care e multidisciplinares, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 400,00 – Alegação, entre outras, de questões orçamentárias – Descabimento – Laudo do Imesc concluiu pela necessidade de a autora obter os insumos e tratamentos de home care e multidisciplinares - Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica o fornecimento gratuito dos insumos, tratamentos de home care e multidisciplinares destinados ao tratamento de pessoa necessitada, realizado de acordo com orientação médica.

Recursos desprovidos